Tribunal: TJMT
Processo: 0002383-68.2015.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002383-68.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARICE ANTONIO DE OLIVEIRA ZANZARINI - CPF: 950.907.118-87 (EMBARGANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL PELA APOSENTADORIA POR IDADE PROPORCIONAL – DESAPOSENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – TEMA 503 – REPERCUSSÃO GERAL
–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLARICE ANTONIO DE OLIVEIRA ZANZARINI contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL PELA APOSENTADORIA POR IDADE PROPORCIONAL – DESAPOSENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – TEMA 503 – REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A substituição de aposentadoria por outra mais vantajosa, consubstanciada na renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição e, em ato continuo, a concessão de aposentadoria por idade, corresponde a incontestável pedido de desaposentação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 381367, RE 827833 e RE 661256, em repercussão geral, fixou o tema 503, afirmando que “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”

O tema 503 do STF se aplica ao Regime Próprio da Previdência Social, uma vez que a natureza fundamental dos benefícios assegurados por ambos os regimes previdenciários é a mesma, por força do que prevê o artigo 40, § 12° da Constituição da República.

Ausente norma na legislação previdenciária que autorize a renuncia à aposentadoria anteriormente concedida para aproveitar o tempo nela contabilizado em nova jubilação, impõe-se o indeferimento do pedido
.”

Nas razões recursais, sustenta que a
obscuridade do v. acórdão quanto à apreciação da real situação fática objeto da ação – pedido de revisão do ato administrativo para substituição de aposentadoria por outra mais vantajosa, consubstanciada no preenchimento simultâneo de todos os requisitos para obtenção de qualquer uma das aposentadorias – direito adquirido na data da aposentação (09/11/2010), e, portanto, com efeitos retroativos desde a referida aposentação, notadamente por não ter sido facultado à servidora o direito de optar entre uma ou outra aposentadoria à época da concessão.

Por fim, requereu
sejam recebidos e providos os presentes embargos para fins de prequestionamento quanto à violação das matérias de natureza constitucional e infraconstitucional suscitadas: artigo 5°, inciso XXXVI, da CF; artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b” da CF; artigo 37, caput, da CF e artigo 2º, caput, da Lei 9.784/99; artigos 141 e 492 do CPC/2015; artigo 122 da Lei 8.213/91 e artigo 213, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso)
(id. 94472957).

Contrarrazões (id. 96583956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Alega a Embargante que o acórdão foi omisso,
pois,
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual. Ressaltou, que na situação ora submetida à apreciação foi rejeitado o recurso interposto pela Embargante, sem enfrentamento de todas as questões levantadas, as quais eram essenciais ao deslinde do feito
.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que a Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pela Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:

“(....)
Não obstante a alegação da apelante de que não consta nos autos pedido de desaposentação, mas de revisão de benefícios, pelo que alega incorrer em erro o juízo
a quo
, os fatos narrados nos autos e o objeto que se busca com a presente ação constituem verdadeira desaposentação.

Isso porque, como bem destacado na sentença de primeiro grau, o instituto da desaposentação está envolto de diversas polêmicas, com debates acalorados e incessantes buscas de alternativas jurídicas mais vantajosas ao beneficiários da previdência social. Melhor sorte, portanto, não levaria a sua definição, igualmente debatida no âmbito doutrinário.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a desaposentação não visa unicamente à renúncia da aposentadoria para o retorno à atividade laborativa, como afirma o apelante, sendo certa a definição de que pode ocorrer visando meramente o seu cômputo para novo e imediato benefício.

Ao definir a desaposentação, Wladimir Novaes Martinez, assim destacou:

“(...) r
enúncia às mensalidades da aposentação, sem prejuízo do tempo de serviço ou do tempo de contribuição
, per se irrenunciáveis,
seguida ou não de volta ao trabalho
, restituindo-se o que for atuariamente necessário para a manutenção do equilíbrio financeiro dos regimes envolvidos com o
aproveitamento do período anterior no mesmo ou em outro regime de Previdência Social, sempre que a situação do segurado melhorar e isso não causar prejuízo a terceiros
” (MARTINEZ, Wladimir Novaes. Desaposentação. 5. Ed. São Paulo, SP: LTR, 2012. p. 46). (Destaquei).

Do mesmo modo LANDENTHIN e MASOTTI afirmam que a desaposentação pode ser definida como a “renúncia ao benefício concedido para que o tempo de contribuição vinculado a este ato de concessão possa ser liberado, permitindo seu cômputo em novo benefício, mais vantajoso” (LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro, /MASOTTI, Viviane. Desaposentação: teoria e prática. 1. ed. 2. reimpr. Curitiba: Juruá, 2012. p. 60).

No caso dos autos, a apelante busca a renúncia da aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, a fim de que o período de contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social seja aproveitado no mesmo regime, para fins de concessão de aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, cujos requisitos legais preenchia à época da concessão do primeiro benefício.

Embora a apelante afirme em suas razões recursais que o pedido formulado na inicial não se confunde com a renúncia da aposentadoria, calha destacar que a cumulação de benefícios é restrita a poucas hipóteses previsto no ordenamento jurídico, de modo que há necessidade da prévia renúncia ao benefício previdenciário por tempo de contribuição, para sua posterior implantação pelo critério de idade.

Assim, havendo renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição e, em ato continuo, a concessão de aposentadoria por idade, é incontestável se tratar de pedido de desaposentação.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRADO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1°, DO CPC. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIUIÇÃO PROPORCIONAL POR BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO DE APOSENTADORIA POR IDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. (...)3.
A despeito do que alega o agravante, observa-se que o pedido formulado nos autos subjacentes é sim de desaposentação, isto é, de substituição de uma aposentadoria por outra mais vantajosa, já que o que se requer é a renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição proporcional e, em ato contínuo, a concessão de aposentadoria por idade, mais vantajosa.
A vantagem econômica, portanto, corresponde à diferença entre a renda mensal atual da aposentadoria em vigor (aposentadoria por tempo de contribuição proporcional) e a renda mensal inicial da nova aposentadoria que pretende obter (aposentadoria por idade). 4. Apenas as diferenças entre o valor do novo benefício (aposentadoria por idade) e do benefício objeto de renúncia (aposentadoria por tempo de contribuição proporcional) é que se traduzem em proveito econômico para o autoe, de modo que apenas tais diferenças é que poderiam ser computadas para o cálculo do valor da causa. 5. Agravo Legal a que se nega provimento.” (TRF-3 – AI: 00128663020144030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SACTIS, Data de Julgamento: 04/08/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicção:e-DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2014).(Destaquei)

No mais, como bem apontado na sentença de primeiro grau, a matéria relacionada à desaposentação se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 381367, RE 827833 e RE 661256, em repercussão geral, com a fixação do Tema 503:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”

Com base nessa orientação, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de recursos extraordinários em que se discutia a possibilidade de reconhecimento da ‘desaposentação’, restando incabível a renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo de serviço ou contribuição que fundamentara a prestação previdenciária originária, para a obtenção de benefício mais vantajoso em nova aposentadoria, diante da inexistência de previsão legal.

Malgrado o caso em discussão se referir ao Regime Próprio de Previdência Social, que é disciplinado por dispositivo constitucional diverso do Regime Geral, a natureza fundamental dos benefícios assegurados por ambos os regimes é a mesma, tanto que a a Magna Carta traz previsão, no artigo 40, § 12, de extensão ao regime previdenciário estatutário dos requisitos e critérios fixados no regime geral, naquilo que for cabível.

Desse modo, independentemente de a tese da repercussão geral fixada pelo STF versar sobre segurado do Regime Geral de Previdência Social, a tese se aplica à situação dos servidores públicos sujeitos ao regime próprio, que é o caso da apelante, no respeito à necessidade de previsão legal do direito à pretendida “desaposentação”.

A respeito da aplicação do Tema 503 do STF ao Regime Próprio de Previdência Social, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA INATIVA ESTADUAL – RENÚNCIA À APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 661.256-RG/SC, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
1. O entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.256-RG/SC, com repercussão geral, quanto à necessidade de previsão em lei do direito à desaposentação no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, deve se estender aos regimes previdenciários próprios, em razão da identidade dos benefícios previstos e das regras aplicáveis em ambos os sistemas. 2. Em razão da inexistência de lei autorizativa, a servidora estadual jubilada no cargo de Professor de Educação básica não faz jus a renunciar àquela aposentadoria com vistas a aproveitar o respectivo tempo de contribuição para obtenção de jubilação mais vantajosa
(...). (TJ-MG – AC: 10000191571173001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis/ 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020)”. (Destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – DESAPOSENTAÇÃO E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIOR À APOSENTADORIA – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N° 503 DO STF.
1.
No Julgamento do RE n° 661.256/SC, em repergussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema n° 530) no sentido de que na falta de previsão legal, a desaposentação é inconstitucional;
2. Considerando que somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, e tendo em vista a necessidade de regulamentação das situações geradas no período entre a aposentadoria e a respectiva renúncia, a concessão da desaposentação esbarra na falta de norma legal permissiva.(TJMG, Apelação Cível/Remessa Necessária n° 1.000.15.094444-5/002, Rel. Des. RENATO DRESCH, Quarta Câmara Cível, j. 06/06/2019, Dje 06/06/2019).” (Destaquei).

Portanto, diante da ausência de norma na legislação previdenciária que autorize a servidora apelante a renunciar à aposentadoria anteriormente concedida para aproveitar o tempo nela contabilizado em nova jubilação, impõe-se o indeferimento do pedido.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo
(...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

Desse modo, o que busca a Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão da Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021